Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERADORA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la na obrigação de não encaminhar ao autor ofertas publicitárias de seus serviços e produtos, bem como a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a linha telefônica do recorrido pertence a outra operadora. Argumenta que não há registros de contato do recorrido com os canais de atendimento reclamando sobre o recebimento de mensagens publicitárias, tampouco histórico de bloqueios. Acrescenta que as ligações de telemarketing foram realizadas por empresas terceiras, que não possuem legitimidade para representar a recorrente e que, por essa razão, a Tim está tomando medidas judiciais necessárias a respeito. Aduz que “as ligações não foram capazes de gerar dano moral, no máximo, chegou a causar mero aborrecimento”. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da parte recorrente em razão do envio de diversas ligações telefônicas e mensagens para o número de telefone celular do requerente, relacionadas a vendas de produtos não requisitados, gravações de mensagens via telemarketing solicitando confirmação de dados e oferecendo promoções, durante vários dias e em momentos diversos e sucessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor
5. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Contudo, no caso em questão, o elevado número de ligações (ID 67144326) evidencia a irregularidade da conduta da parte recorrente, que excedeu na oferta de seus produtos por meio de telemarketing invasivo e excessivo, desconsiderando o desinteresse do recorrido. Com efeito, a situação em apreço configura uma prática comercial abusiva e, portanto, proibida pela legislação de defesa do consumidor.
6. Ressalte-se que a recorrente apenas sustenta que não possui ingerência sobre as ligações, já que efetuada por terceiros e, supostamente, está tomando medidas judiciais necessárias a respeito. Ocorre que, a referida assertiva não se sustenta, porquanto a recorrente participa da cadeia de serviços, beneficiando-se na hipótese de contratação, sobretudo porque extrai-se das ligações efetuadas a menção direta dos vendedores acerca de seus vínculos com a recorrente (IDs 67144327 a 67144332).
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. Na hipótese, a partir do contexto fático probatório apresentado, não é possível constatar que a conduta praticada pela recorrente seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor do recorrido. É necessária a comprovação dos danos causados, haja vista não se tratar de dano in re ipsa, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de provar que as várias ligações telefônicas para o seu celular causou prejuízos à sua imagem, à sua honra, ou à dignidade humana, lhe trazendo sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação.Ademais, a partir da análise do histórico de ligações (ID 67144326) não é possível atestar com clareza por quantos dias perduraram as ligações inoportunas. Infere-se, ainda, que não houve o bloqueio dos números de origem, pois houveram reiterações.
9. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser retificada. Precedentes: Acórdãos n. 1900827, 1421458 e 1418006.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para excluir a condenação fixada a título de danos morais.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1900827, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJDFT, Acórdão 1421458, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 09.05.2022; TJDFT, Acórdão 1418006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 22.04.2022.